Tribunal: TJDFT
Processo: 0752414-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0752414-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: FERNANDO FRANCISCO PIRES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRB – BANCO DE BRASÍLIA contra r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0738405-26.2022.8.07.0001 ajuizado pleo agravante em desfavor de FERNANDO FRANCISCO PIRES, indeferiu o pedido de consulta ao sistema SNIPER, nos seguintes termos (ID 255581128 do processo originário): “Procedi à consulta de informações cadastrais e de cópias de declarações da parte executada junto a Receita Federal, via INFOJUD. No entanto, a pesquisa foi infrutífera. Indefiro o pedido de pesquisa de bens junto ao SNIPER, vez que não acostou elementos mínimos capazes de demonstrar a efetividade na medida. Nesse sentido há julgado recente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS. CONSULTA AO SNIPER. EFETIVIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SISTEMA DE BUSCA. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. A ausência de elementos mínimos que demonstrem a efetividade na busca por bens penhoráveis no SNIPER, uma vez que frustradas demais diligências junto aos sistemas judiciais de pesquisa, impõe o indeferimento da medida pleiteada. Precedentes da 8a Turma Cível. Observância, na hipótese, do princípio da colegialidade. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2056523, 0730141-18.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/10/2025, publicado no DJe: 24/10/2025.) Manifeste-se o credor em termos de prosseguimento do feito, informando bens passíveis de penhora pertencentes ao patrimônio do requerido, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão do feito nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil”. Em suas razões recursais (ID 78843240), alega que a execução decorre de inadimplemento do contrato de empréstimo representado pela Cédula de Crédito Bancário no 19931706, emitida em 20/07/2021, com vencimento em 11/06/2029, no valor bruto de R$ 52.564,03. Sustenta que, apesar das diversas tentativas de localização de bens do executado, todas restaram infrutíferas. Afirma que requereu a utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), ferramenta implementada pelo Conselho Nacional de Justiça, destinada à busca centralizada de ativos patrimoniais em múltiplas bases de dados, mas o pedido foi indeferido. Argumenta que a decisão contraria preceitos legais e a orientação das Cortes Superiores, além de comprometer a efetividade da execução. Aduz que a negativa da pesquisa pode acarretar prejuízo irreparável à agravante, pois inviabiliza a satisfação do crédito. Acrescenta que o SNIPER foi criado para otimizar a investigação patrimonial e ampliar a efetividade das execuções, sendo medida proporcional e adequada. Invoca o Tema Repetitivo 1137 do STJ, que admite a adoção de meios executivos atípicos, desde que observados contraditório e proporcionalidade. Ao final, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para deferir a realização da pesquisa através do sistema SNIPER. No mérito, postula que seja provido o recurso. O preparo foi recolhido (ID 78868544). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), segundo consulta ao sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, constitui “solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)” (disponível em: https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/ ). Segundo informado pelo CNJ, a nova ferramenta de pesquisa é voltada, sobretudo, para a resolução de execuções e cumprimentos de sentença, quando há dificuldade de localização de bens em nome do devedor. O Sistema SNIPER realiza o cruzamento de dados e informações constantes em diferentes bases de dados, permitindo uma ágil e eficiente identificação de relações de interesses para processos judiciais. Depreende-se, em juízo de cognição sumária, que o Sistema SNIPER é ferramenta lançada pelo CNJ visando à resolução de uns dos entraves mais comuns dos processos executivos cíveis, qual seja, a localização de bens em nome de devedores. No próprio site do CNJ consta que “A ferramenta atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos". Ora, o novo sistema foi implementado justamente visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de efetivar o princípio da cooperação. Pondera-se, ainda, que, conforme consta no site do CNJ, o cadastro é acessível a qualquer magistrado do país. Desse modo, em juízo perfunctório, entendo que é cabível a consulta ao sistema SNIPER. Assim sendo, restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora também está presente, pois, caso o pedido liminar não seja deferido, o processo será suspenso. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar a consulta ao sistema SNIPER. Comunique-se ao juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora